Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700111-39.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA LIVIA ACADEMIA SAMAMBAIA LTDA AGRAVADO: BR INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME, CLUB R1 ACADEMIA POLIESPORTIVA, ESTETICA E COMERCIO EIRELI D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência formulado. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de abril de 2021 14:24:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator